Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Conhecimento ajuizada por RAQUEL ENNES em face da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBF), indeferiu o pedido de declaração de incompetência formulado pela primeira Requerida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido para reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda ao fundamento de que a requerida é Empresa Pública, portanto, com foro estabelecido no art. 109, I da Constituição Federal. Instada a parte autora ratificou o pleito. Para a análise do pedido, rememoro trecho da decisão de declinou da competência para a Justiça Comum (ID 131547050, p. 6/7): No caso em apreço, a parte autora pretende, em suma, obter a declaração de candidata cotista (negra/parda), permanecendo no certame referido ou, alternativamente, figurar na lista da ampla concorrência. Os réus, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBF), qualificados, respectivamente, como empresa pública criada pela Lei no 12.550/2011 (ID. 357592897) e associação civil de natureza filantrópica sem fins lucrativos ou econômicos (ID. 279758867), revestem-se de personalidade jurídica de direito privado. Destarte, cumpre reconhecer a incompetência deste Juízo, pois, como visto, os réus têm personalidade jurídica de direito privado, submetendo-se à competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios. (...) Assim, considerando o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e declino da competência em favor da Justiça. Como pode ser verificado, a Justiça Federal já exerceu seu munus ao decidir que, em face da personalidade jurídica de direito privado dos requeridos, inexiste interesse jurídico público que justifique a tramitação do feito orientado pela regra do art. 109, I, da CF. Deste modo, INDEFIRO o pedido de declaração de incompetência formulado pela parte requerida e ratificado pelo autor. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos.” (id 135259607 – Págs 1/ 2) Insiste a Agravante na arguição de incompetência absoluta da Justiça comum para processar e julgar o feito. Afirma que nos termos da Lei 12.550/2011 e Estatuto aprovado pelo Decreto Presidencial no 7.61/2011, é pessoa jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, definida como empresa pública federal. Invoca os artigos art. 5o, inciso LIII e 109, inciso I da Constituição Federal e artigos 62 e 64, § 1o do CPC, o qual prescreve que a competência absoluta é inderrogável, não podendo ser modificada e nem prorrogada. Cita precedentes que considera favoráveis á sua pretensão, faz referência à Sumula 150 do C. STJ, insiste que é imperioso a declaração de incompetência absoluta, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pugna pela revogação da Decisão agravada. É o relato do necessário. Consoante o disposto no art. 109, I, da Constituição, “compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". Nesse sentido, considerando que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) trata-se de empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação, com capital social integralmente sob a propriedade da União, conforme se depreende dos termos da Lei 12.550/2011 e do Decreto no 7.661/2011, que aprovou o seu Estatuto Social, tenho que, pelo menos em princípio, reveste-se de plausibilidade a arguição de incompetência absoluta da Justiça Comum. Conquanto o Juízo Federal que declinou da competência em favor desta Justiça Comum do Distrito Federal tenha consignado acerca da personalidade jurídica de direito privado da demandada, ora Agravante, considero, pelo menos em princípio, que não tem o condão de afastar a incidência da competência fixada constitucionalmente, consoante se extrai do Julgado do C. STJ : “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO SOCIAL DAS ESTRADAS DE FERRO - SESEF. ÓRGÃO VINCULADO A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL (VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A). COMPETÊNCIA FEDERAL. 1. Para fins de (in) competência da Justiça Federal, a constatação de que a empresa pública está sujeita a regime jurídico privado não altera a compreensão do debate, pois todas elas, no plano federal, têm essa natureza, como é da letra da Constituição (art. 173, § 1o, II) e da Lei (Decreto-lei 200/67 - art. 5o, II). 2. Quando a Constituição firma a competência da Justiça Federal na hipótese em que a empresa pública federal esteja na relação processual (art. 109, I), não faz nenhuma distinção no que diz respeito à sua forma de constituição. 3. Como elas podem "revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito" (Decreto-lei 200/67 - art.5o, II), o fato de a VALEC ser organizada como sociedade por ações é irrelevante (indiferente) à discussão. 4. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o juízo federal.” CC 137724/MG – Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO) S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - DJe 14/09/2015) Ante o exposto, sob uma análise de cognição sumária, mostra-se recomendável atribuir efeito suspensivo ao recurso até apreciação da matéria pelo Colegiado. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator